Tribunal: STF
Processo: HC 121355
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS (ART. 184, § 2º, DO CP). VENDA DE CD'S E DVD’S "PIRATAS". PACIENTE ABSOLVIDO PELO TJMG. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Ao contrário do quanto alegado na inicial, a decisão da Ministra Relatora do STJ, que deu provimento monocraticamente ao recurso especial, para reconhecer a materialidade do delito e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examine as demais questões, apenas revalorou os fatos. Não há falar, assim, em indevido revolvimento do contexto fático-probatório, mas em mera “releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos”. Precedente: HC 118.322/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    II - Não é possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir-se o laudo pericial que atestou a falsidade dos Cds e Dvds apreendidos, sob pena de, nessas circunstâncias, incorrer-se em indevida reapreciação do conjunto probatório. A conduta do paciente amolda-se, em tese, ao tipo previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, uma vez que foi identificado comercializando mercadoria pirateada. Precedente: HC 118.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma.



    III - Ordem denegada.